Tribunal: TJSP
Processo: 1002138-47.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Exercício de 2017 – Alteração da alíquota pelo novo enquadramento do imóvel tributado – Necessidade de dilação probatória incompatível com a via mandamental – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281759
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002138-47.2017.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante LUIZ JOSÉ DE
SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002138-47.2017.8.26.0156 -Voto no 21458
2
Voto 21.458.
Apelação no 1002138-47.2017.8.26.0156.
Apelante:
Luiz José de Souza.
Apelado:
Prefeitura Municipal de Cruzeiro.
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA IPTU Exercício
de 2017 Alteração da alíquota pelo novo enquadramento do
imóvel tributado
Necessidade de dilação probatória
incompatível com a via mandamental Presunção de legitimidade
dos atos administrativos Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que denegou a segurança1 nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC, por considerar que o Município agiu
conforme as normas de regência e que não há inconstitucionalidade a
declarar em relação à diversidade de alíquotas do IPTU. Inconformado,
o apelante sustenta que a alteração da alíquota para o exercício de 2017
contraria a Lei no 3.492/2001, que incluiu o item 7, no inciso III, do art.
37, do Código Tributário Municipal, com previsão da alíquota para
imóveis com área superior a 2.000 m2 passou a ser de 0,5%, sem
ressalvar a existência construção, daí propugnando pelo recálculo do
imposto, sem reajuste do valor venal e sem acréscimos de juros e
atualização monetária.
Recurso regularmente recebido e processado sem
resposta.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
Consta dos autos que a Municipalidade indeferiu pedido
administrativo de revisão do IPTU, requerido pelo impetrante, sob o
fundamento de que o imóvel tributado se localiza na região denominada
1Valor da Causa: R$ 551,35 (junho/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002138-47.2017.8.26.0156 -Voto no 21458
3
Colinas da Mantiqueira, onde se procedeu à revisão nos lançamentos do
IPTU, conforme Processo Administrativo no 2193/2017, onde foi constatada
uma área edificada de 193m2 sujeita à alíquota de 2% para imóveis com
construção superior a 70m2, nos termos do art. 37, inciso I, da Lei no
3129/1997 - Código Tributário Municipal.
Já a aplicação da alíquota de 0,5%, prevista no item 07,
inciso III, do art. 37, do CTM, se refere a terrenos sem edificação, o que
afasta a sua incidência no caso e conquanto o parecer em que se baseou o
indeferimento da pretensão administrativa ressalve manifestação contrária do
Setor de Cadastro Imobiliário, a pretendida alteração do enquadramento não
comporta solução pela estreita via do mandado de segurança, pois requer
dilação probatória e eventual perícia, de modo a prevalecer a presunção de
legitimidade do ato administrativo.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator